Tribunal: STF
Processo: RE 571241
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS PÚBLICOS. 
   COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. CARACTERIZAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO 
   COMO INESPECÍFICO E INDIVISÍVEL. NECESSIDADE DO EXAME DA RESPECTIVA 
   BASE DE CÁLCULO. RAZÕES DE AGRAVO REGIMENTAL INSUFICIENTES.
QUESTÃO 
   DE FUNDO. SÚMULA VINCULANTE 19.
1. O exame da possibilidade de o 
   serviço público ser destacado em unidades autônomas e 
   individualizáveis de fruição não se esgota com o estudo da hipótese 
   de incidência aparente do tributo. É necessário analisar a base de 
   cálculo da exação, que tem por uma de suas funções confirmar, 
   afirmar ou infirmar o critério material da regra-matriz de 
   incidência.
As razões de agravo regimental, contudo, não indicam 
   com precisão como a mensuração do tributo acaba por desviar-se da 
   prestação individualizada dos serviços de coleta e remoção de 
   lixo.
2. "A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços 
   públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou 
   resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da 
   Constituição Federal" (Súmula Vinculante 19).
Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.